Tribunal: TJDFT
Processo: 0720304-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a agravo de instrumento, manejado contra decisão proferida na ação de busca e apreensão.

2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento.

3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT.

4. O agravo de instrumento não foi conhecido, por ser manifestamente inadmissível, uma vez que não cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece que o réu compareceu espontaneamente ao processo, tendo sido citado, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

5. Na hipótese dos autos, não existe urgência e nenhuma justificativa para sustar decisão interlocutória que considera citado o requerido que comparece espontaneamente ao feito. Inclusive, a decisão agravada está em consonância com a previsão legal sobre o tema (art. 239, § 1o, do CPC).

6. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade.

7. Agravo interno improvido.